Tribunal: TJMT
Processo: 1002921-13.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002921-13.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSMER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 050.206.061-11 (APELADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (APELADO), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (APELANTE), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), ROSMER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 050.206.061-11 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE H.P. CASTRO E NEGO E PROVEU O DE ROSMER GONÇALVES DOS SANTOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1002921-13.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes:
H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME e Rosmer Gonçalves dos Santos

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL - COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO – QUITAÇÃO INTEGRAL – ESCRITURAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO CONFORME ATUALIZAÇÃO DA PARTE – NOVA ATUALIZAÇÃO DETERMINADA – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, foi determinado à empresa que restitua ao consumidor o montante atualizado na forma requerida na exordial, razão pela qual não se mostra correta a nova atualização determinada na sentença, ante a ocorrência de bis in idem, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Apesar do dissabor suportado pela parte, o inadimplemento contratual não é causa, por si só, para caracterizar o dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1002921-13.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes:
H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME e Rosmer Gonçalves dos Santos

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza

de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e moral movida por Rosmer Gonçalves dos Santos contra a H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir os valores pagos pelo autor, relativos à quitação do bem em questão, no valor de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), acrescido de correção monetária a contar da quitação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por dano moral.

Inconformada, a H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME sustenta que não concorda com o valor a ser restituído ao autor, conforme determinado na sentença, pois, o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu o montante de R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos) e não de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), para o terreno objeto da avença. Requer a reforma parcial da r. sentença.

De outra banda
,
Rosmer Gonçalves dos Santos
recorre defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

A H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME
apresentou contrarrazões (id. 86453534), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado por Rosmer Gonçalves dos Santos.

Já Rosmer Gonçalves dos Santos, apesar de devidamente intimado, não presentou contrarrazões ao apelo aviado por H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME (id. 86453535).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1002921-13.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelantes:
H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME
e Rosmer Gonçalves dos Santos

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosmer Gonçalves dos Santos ajuizou ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e moral contra a H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME, aduzindo que as partes firmaram contrato particular de compra e venda de um lote de terras urbano, situado na Quadra 18, n. 10, no Residencial das Mangueiras, na cidade de Alta Floresta/MT, pelo montante de R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos), cujo montante foi quitado integralmente, contudo, a empresa ré não lhe entregou a escritura pública do referido bem, ante a existência de débito com o IPTU desde 2006, além do imóvel não ser desmembrado, o que motivou o manejo da demanda para requerer a rescisão contratual, a restituição total do valor pago devidamente atualizado, no valor de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), além da condenação por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir os valores pagos pelo autor, relativos à quitação do bem em questão, no valor de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), acrescido
de correção monetária a contar da quitação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, além das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por dano moral (id. 86453520).

Irresignada, a H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME sustenta que não concorda com o valor a ser restituído ao autor, conforme determinado na sentença, pois, o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu o montante de R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos) e não de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), para o terreno objeto da avença. Requer a reforma parcial da r. sentença.

De outra banda
,
Rosmer Gonçalves dos Santos recorre defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.
Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto pela H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME.

Nas razões recursais, a empresa ré argumenta que não concorda com o valor a ser restituído ao autor, conforme determinado na sentença, pois, o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabeleceu o montante de
R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos)
e não
de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos),
para o terreno objeto da avença.

Com razão. Ora, com a devida vênia, basta uma simples leitura das razões postas na exordial para se verificar que o autor confessa que o valor total pago pelo terreno foi de
R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos)
, o qual, com a atualização calculada pelo mesmo, chegou à quantia de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

Sendo assim,
tenho que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto neste particular, uma vez que determinou à empresa ré que restitua ao autor o montante já atualizado de R$ 35.283,72 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), para o terreno em questão, acrescido ainda de correção monetária a contar da quitação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, ao proceder dessa forma, a d. magistrada incorreu em
bis in idem
no tocante a atualização do valor a ser restituído pela empresa ré, o que não pode ser admitido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
. Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DÉBITO PELO CONTADOR JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS INCLUÍDOS NO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o exequente, na elaboração da planilha de cálculo do débito exequendo, englobou os honorários advocatícios arbitrados, custas e despesas processuais na fase que inaugura a fase de cumprimento de sentença, é descabido ao contador Judicial, ao atualizar a dívida, incluí-los novamente, sob pena de bis in idem.”
(TJMT, RAI n. 0083755-17.2015.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 08.02.2015 – negritei)

Assim, a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Por outro lado, Rosmer Gonçalves dos Santos recorre defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Com efeito, não se desconhece restar incontroverso que a empresa ré não cumpriu a obrigação contratual firmada com o autor, no tocante a escritura do imóvel do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Destarte, o art. 927, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Entretanto, em que pese o mencionado dissabor suportado pelo autor, o certo é que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento ante ao distrato contratual.

À vista disso, a condutora do feito andou bem ao asseverar que
“o simples inadimplemento contratual não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral, o que não ocorreu no caso em exame”
(id. 86453520).

Outrossim, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Outro não é o entendimento firmado pelo c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.684.009/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017 – negritei e grifei)

No mesmo sentido, é o posicionamento dessa Câmara, vejamos,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OBRA INACABADA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, o inadimplemento contratual não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.”
(RAC n. 0014546-49.2015.8.11.0003, minha relatoria, j. 13.02.2019 – negritei)

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas e tão somente, para determinar que a empresa ré restitua ao autor o montante de R$ 25.823,10 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e dez centavos), correspondente ao valor total pago pelo terreno objeto da lide, devidamente atualizado na forma fixada no
decisum
objurgado
.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pela H. P. Castro – Engenharia e Arquitetura – ME, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Rosmer Gonçalves dos Santos.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021